Tribunal: STF
Processo: RE 317985
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LEI N.º 10.099, DE 19.12.2000.
PRECATÓRIO. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO AGRAVADA. OBSCURIDADE.
Inexiste interesse de recorrer se a decisão utilizada como
paradigma, em abono da tese do agravante, é idêntica à decisão
impugnada, da lavra do mesmo Relator.
Agravo a que se nega provimento.